Tribunal: TJDFT
Processo: 0072381-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0072381-56.2008.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: ESPÓLIO DE EDSON SÁ ROCHA DESPACHO Intimada a Associação-apelante para manifestar-se sobre o seu interesse recursal, diante da adesão ao acordo noticiada pelo Espólio-apelado (id. 21064485), ela compareceu aos autos e afirmou que "a simples adesão Espólio na Plataforma do Portal de Acordos dos Planos Econômicos da FEBRABAN não significa que o acordo será concretizado, haja vista que deverá passar por uma série de verificações até o pronunciamento positivo ou negativo", razão pela qual requereu a suspensão do processo por 60 dias, para se aguardar a definição quanto ao pedido de habilitação (id. 21338529). Defiro o pedido de suspensão do processo por 60 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora